Tribunal: TJMT
Processo: 1006721-36.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006721-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (AGRAVANTE), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (AGRAVANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), ALBERTO FRANCISCO FRITSCH - CPF: 332.028.770-20 (AGRAVADO), GIOVANI FRITSCH - CPF: 427.817.870-00 (AGRAVADO), JORGE TADEU FRITSCH - CPF: 420.488.690-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO A DECISÃO QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DISCORDÂNCIA DOS PATRONOS DESTITUÍDOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). [...]
”. (AgInt no AREsp 143.681/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VITOR HUGO BENA MEDEIROS
e
EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dr.

Pedro Flory Diniz Nogueira
, nos autos de Cumprimento de Sentença nº.
1001536-21.2020.8.11.0010
, ajuizada por
ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, GIOVANI FRITSCH
e
JORGE TADEU FRITSCH
em desfavor de
INANIMAR VITOR DA COSTA, JOSE MESSIAS DE FARIA
e
VANILDA LOPES DA SILVEIRA
, que deixou de fixar honorários sucumbenciais, ao argumento de que são incabíveis em razão da ausência de triangulação processual.

Irresignados, os agravantes, nas razões coligidas no Id 84280997, aduzem que a decisão que acolheu o primeiro pedido, extinguindo a inicial quanto ao valor principal, mas indeferiu o pedido de fixação de honorários sucumbenciais, merece reforma.

Para tanto, afirmam que embora o magistrado
a quo
tenha entendido que não houve triangulação da relação processual e que “
apesar de os executados não terem sido intimados a pagar o valor principal, vez que o juízo de piso exigiu a prestação de caução, desta decisão os exequentes interpuseram agravo de instrumento (1013971- 57.2020.8.11.0000), cuja cópia segue anexa, sendo os executados intimados a apresentar contrarrazões”
(sic).

Ressaltam que “
Sobreveio acórdão, mantendo a decisão de piso, do qual foram opostos embargos de declaração pelos exequentes, e novamente houve intimação dos executados para contra-arrazoar o recurso, o que foi feito
” (sic).

Anotam que “
os advogados dos executados atuaram novamente ao pedir o indeferimento da inicial relativo ao valor principal ante a ausência de prestação da caução (id. 51610944 dos autos de origem). Portanto, como dizer que não houve triangulação da relação processual se os executados foram intimados a se manifestar duas vezes no bojo do agravo de instrumento cujo objeto era justamente o pedido de execução provisória”
(sic).

Esclarecem que “
para realizar a defesa dos executados os seus advogados, ora agravantes, precisaram analisar e rebater as teses constantes não apenas no agravo, mas da própria inicial da ação de execução provisória
” (sic).

Discorrem que, diante da triangularização processual e do princípio da causalidade, necessária se faz a estipulação de honorários de sucumbência, na medida em que os exequentes/agravados deram causa a atuação profissional dos advogados da parte executada.

Com esses argumentos, requerem o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que sejam fixados honorários sucumbenciais a serem pagos pelos exequentes/agravados em favor dos agravantes no importe de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §1º, do CPC, bem como no art. 23 da Lei nº. 8.906/94.

Diante da ausência de pedido de tutela recursal, os agravados foram intimados para apresentarem contraminuta (Id 85489492), as quais foram coligidas no Id 88386994, em que suscitam a preliminar de ausência de interesse de agir dos agravantes, ao argumento de que foram destituídos dos autos de origem antes mesmo da interposição deste recurso e que a juntada de nova procuração, sem ressalva de poderes conferidos aos antigos patronos, ora agravantes, implica em revogação do mandato anterior, de modo que os mesmos não possuem legitimidade para pleitear eventuais honorários de sucumbência.

Afirmam, ainda, que “
além da insuperável ilegitimidade, sobreleva registrar que a execução provisória não foi extinta, tampouco o crédito reconhecido na sentença, fato que reforça a impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais
” (sic).

Quanto ao mérito propriamente dito, destacam que os executados não foram sequer intimados para pagar/impugnar a execução com relação ao valor principal, inexistindo, por conseguinte, triangularização processual, de modo que incabíveis honorários sucumbenciais. Pedem, então, pelo desprovimento do recurso.

Em seguida, os agravantes aportaram manifestação no Id 90626969, em que discorrem que
“a

decisão, ora agravada, fora proferida em 26/03/2021, e teve origem em pedido de fixação de honorários protocolado pelos agravantes, ainda como patronos dos executados naqueles autos no dia 23/03/2021”
(sic).

Sustentam, ainda, que “
os agravantes foram destituídos apenas no dia 30/03/2021, quando protocolada nova procuração pelos executados nos autos de origem, conforme trouxeram os agravados em suas contrarrazões no id. 88386995”
(sic).

Dessa forma, defendem que
“não há que se falar em falta de interesse recursal, vez que a decisão agravada fora proferida quando os agravantes ainda eram os patronos dos executados nos autos de origem”
(sic).

Preparo recolhido (Id 84297453).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, os agravados, ao apresentarem a contraminuta recursal, suscitaram a preliminar de ausência de interesse de agir dos agravantes, ao argumento de que estes foram destituídos dos autos de origem (cumprimento de sentença) antes mesmo da interposição deste recurso, de modo que a juntada de nova procuração, sem ressalva de poderes conferidos aos antigos patronos, ora recorrentes, implica em revogação do mandato anterior, razão pela qual não possuem legitimidade para pleitear eventuais honorários de sucumbência.

Entretanto, tenho que a prejudicial arguida se confunde com o próprio mérito do presente recurso, de modo que passo a analisá-lo conjuntamente.

Cinge-se dos autos que os recorrentes, outrora advogados dos agravados nos autos de origem,
VITOR HUGO BENA MEDEIROS
e
EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO
, se insurgem contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dr.

Pedro Flory Diniz Nogueira
, nos autos de Cumprimento de Sentença nº. 1001536-21.2020.8.11.0010, ajuizado por
ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, GIOVANI FRITSCH
e
JORGE TADEU FRITSCH
em desfavor de
INANIMAR VITOR DA COSTA, JOSE MESSIAS DE FARIA
e
VANILDA LOPES DA SILVEIRA
, que deixou de fixar honorários sucumbenciais, ao argumento de que são incabíveis em razão da ausência de triangulação processual.

Cito excerto da decisão interlocutória ora combatida, “
in verbis”
:

“
(...)
Deste modo, tendo em vista que os exequentes não prestaram a caução conforme determinado nos autos, denota-se que o indeferimento da petição inicial, com relação ao valor principal, é a medida escorreita.

Todavia, com relação ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais, não assiste razão aos executados, uma vez que estes não foram intimados para pagar/impugnar a execução com relação ao pagamento do principal, inexistindo, por conseguinte, triangularização processual.

Nesse sentido é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

TJMT:
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ANTES DA TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO - NÃO-CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais, se o processo foi extinto, por indeferimento da petição inicial, antes de citada a parte contrária, sob pena de enriquecimento sem causa
. (N.U 1000786-88.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019). (sem grifo no original)

Outrossim, cumpre salientar que o feito tem tramitado somente com relação aos honorários advocatícios fixados na ação principal, sendo este ato apenas uma decisão interlocutória de mérito, visto que a execução prosseguirá seu trâmite normal com relação ao crédito sobredito (honorários), sendo incabível a condenação dos exequentes em honorários sucumbenciais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO INICIAL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS –INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – NÃO ACOLHIMENTO –
PRONUNCIAMENTO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL CAPAZ DE AUTORIZAR O ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TAMBÉM DESTA CORTE – RECURSO DESPROVIDO
(TJPR - 18ª C. Cível - 0036710-03.2020.8.16.0000 - Pato Branco - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - J. 13.10.2020) (TJ-PR - AI: 00367100320208160000 PR 0036710-03.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 13/10/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2020). (sem grifo no original)

Portanto, nos termos da fundamentação, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL,
com relação ao valor principal,
nos termos do art. art. 321, parágrafo único do CPC
,
porquanto não prestada a caução exigida nos autos, bem como deixo de fixar honorários sucumbenciai
s, eis que incabíveis.

Sem prejuízo da remessa do feito ao contador judicial, com o fim de evitar prejuízos aos exequentes, determino que a parcela incontroversa de R$ 382.997,56 (trezentos e oitenta e dois mil e novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) seja depositada em Juízo pelo Sr. Ari José Nedeff, o qual deverá ser intimado para tal desiderato, mantendo a data estipulada.

Retifique-se o necessário.

Com a juntada dos cálculos pela Contadoria Judicial, voltem os autos conclusos para deliberação acerca do valor remanescente a ser depositado.

Intimem-se.”
(Id. 51868350 – dos autos de origem)

Não se conformando com os termos do
decisum
, os causídicos interpõem o presente instrumento, alegando, em suma, que a decisão vergastada merece reforma, porquanto em duas oportunidades atuaram nos autos de agravo de instrumento interpostos pelos exequentes e que diante da triangularização processual e do princípio da causalidade necessária se faz a estipulação de honorários de sucumbência, na medida em que os exequentes/agravados deram causa a atuação profissional dos advogados da parte executada, ora agravantes.

Pois bem. Em que pese às alegações dos agravantes, em detida análise aos autos de origem, observa-se que logo após ser proferida a decisão invectivada (
26/03/2021
), fora juntado pelos executados/agravados nova procuração, esta datada de
23/03/2021
, onde nomeiam e constituem novo patrono para o patrocínio da causa – Dr. Alberto Vieto Machado Scaloppe (OAB/MT nº. 19.531) –, inclusive com a menção expressa de que todas as intimações judiciais ou extrajudiciais fossem realizadas em nome do referido causídico, revogando, consequentemente, o mandato outorgado aos antigos patronos, ora agravantes (Id 52362581 dos autos de origem).

No caso concreto, tem-se por inequívoco que houve a constituição de novo procurador, implicando inclusive na revogação do mandato anterior, sendo certo ainda que o que se pretende é a execução de
honorários sucumbenciais
e não de honorários contratuais.

Convém ressaltar, entretanto, que antes mesmo da interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelos agravantes em
23/04/2021
, os mesmos já não figuravam como patronos dos executados/agravos, de modo que já não
possuíam capacidade postulatória para peticionar nos autos de origem, uma vez que já destituídos da representação processual.

A verdade é que, a despeito das alegações dos agravantes após as contrarrazões apresentadas neste recurso – como se réplica fosse –, observa-se que os mesmos foram destituídos dos autos principais, conforme procuração nomeando novo patrono assinada em 23/03/2021 e juntada em 30/03/2021.

Logo,
havendo a juntada aos autos primitivos de novo instrumento procuratório,
sem nenhuma ressalva de poderes conferidos aos antigos patronos
, resta caracterizada a revogação tácita do mandato anterior, cuja jurisprudência, especialmente do STJ, é uníssona neste exato sentido. Confira-se:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO ANTERIOR.
ANTERIORES CAUSÍDICOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ.

1. É tranquilo na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que "representa revogação tácita do mandato a constituição de novo procurador nos autos, sem ressalva da procuração anterior" (AgRg nos EREsp 222.215/PR, Rel. Ministro Vicente Leal, Corte Especial, DJ 4/3/2002, p. 162).

2. Eventual disputa existente entre os causídicos (anteriores e atuais) e seus clientes constituintes deverá ser solucionada em via judicial autônoma, mas não no âmbito dos presentes autos. Precedentes: REsp 1.726.925/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/2/2019; e AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/11/2015.

3. Caso concreto em que a parte agravante não se encontra mais habilitada para atuar no presente feito, atraindo o obstáculo da Súmula 115/STJ.

4. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no REsp 1644880/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

À vista disso, a questão dos honorários pleiteados deve ser discutida e mensurada na via adequada, em
ação autônoma
(arbitramento de honorários), não cabendo decidir tal questão em sede de agravo de instrumento, muito menos nos autos do cumprimento de sentença, uma vez que tal pedido não guarda relação com o objeto da lide e os advogados, ora agravantes, não mais atuam no processo, pouco importando ao caso a efetiva participação dos causídicos, aqui agravantes, em recursos anteriores.

Guardadas as peculiaridades dos casos, seguem os precedentes deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EXECUÇÃO – ACORDO –
DESCONSTITUIÇÃO DO MANDATO DO ADVOGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – RECEBIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO AUTÔNOMA – PRECEDENTE DO STJ
– ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. “[. . .]
"Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).
[...]”. (AgInt no AREsp 143.681/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017). Se a distribuição da verba honorária não condiz com a proporcionalidade do trabalho desenvolvido por ambos os causídicos, mostra-se pertinente a sua adequação.”
(TJ-MT – AC: 00003406620118110101 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 03/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUSO QUE PRETENDE DISCUTIR OS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO ADVOGADO DESTITUÍDO NO CURSO DO PROCESSO
–
VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA
– INTERESSE PROCESSUAL/RECURSAL NÃO DEMONSTRADO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. “Os honorários fixados no início da execução são provisórios, pois só se conhecerá a sucumbência final quando do julgamento dos embargos. Precedentes do STJ. Havendo composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução. Não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba.
4.

Ressalva-se o direito dos advogados que se reputarem prejudicados o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a percepção da verba honorária, bem como o respectivo valor, tudo conforme a extensão de sua atuação no processo
.” (STJ - REsp 1414394/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015). 2. Em razão da manifesta inadequação da via eleita, deve ser reconhecido que o recurso/pretensão recursal carece do interesse processual necessário para admitir o seu conhecimento.”
(N.U 0000571-10.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES – EXTINÇÃO DA DEMANDA –
DISCORDÂNCIA DO PATRONO DESTITUÍDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NECESSIDADE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Destituição do patrono antes mesmo do pedido de homologação do acordo. Formalização do acordo que teve intervenção de novo advogado. Advogado destituído que pretende o prosseguimento da ação a fim de receber honorários de sucumbência.

Acordo homologado por sentença que previu a quitação do débito, bem assim dos
honorários sucumbenciais. Exigência de via autônoma para o advogado buscar o seu crédito.
"

(N.U 0001727-40.2006.8.11.0086, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO.
REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA
. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. O advogado tem legitimidade para pedir, nos próprios autos do processo em que atuou, o recebimento dos honorários de sucumbência ou a dedução dos honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo outorgante, desde que não haja conflito entre ele e os atuais patronos da causa. Na espécie, verificada a discórdia, o recebimento dos honorários deve ser buscado por meio de ação executiva autônoma.”
(TJ-MT – AI: 00743063520158110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/05/2018)

Dessa forma, conclui-se que os antigos
patronos
devem discutir e pleitear seus direitos (honorários sucumbenciais de que alegam terem sido privados) em ação autônoma, sobretudo porque a fixação da verba é controversa nos autos de origem e já destituídos do mandato que lhes foram outorgados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, ainda que por fundamento diverso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021